Tribunal: TJPA
Processo: 0806309-71.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806309-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA.
TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (ALVARÁ). LEI Nº 21.453/2021 DO MUNICÍPIO DA SANTARÉM. CRITÉRIO GERAL PARA DIMENSIONAR A EXAÇÃO. TIPO DE ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a doze do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
inter
posto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra
decisão monocrática
constante no id. 10740198, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (ALVARÁ). LEI Nº 21.453/2021 DO MUNICÍPIO DA SANTARÉM. CRITÉRIO GERAL PARA DIMENSIONAR A EXAÇÃO. TIPO DE ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante alegou, em suma, em suas razões (id. 11498462), que a legalidade da base de cálculo da taxa de Alvará de Funcionamento, que considera a atividade do contribuinte já foi superada em decisão do STF com repercussão geral em 2019, sendo citado o julgamento do ARE 990.814/SP, que teria reconhecido a constitucionalidade de lei que considera a atividade fiscalizada como critério para a base de cálculo da taxa.

Afirmou que, em consonância com o entendimento de nossos Tribunais Superiores, o legislador municipal acertou ao determinar como critério para a base de cálculo da taxa, tanto a atividade fiscalizada como o tamanho da área edificada do estabelecimento.

Asseverou que há uma proporção razoável quando o legislador determina criteriosamente o cálculo da taxa considerando as características das atividades que o contribuinte desenvolve, bem como o tamanho de sua área, atendendo assim aos princípios da proporcionalidade e da retributividade.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no id. 11936434.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade, ou não, da base de cálculo da taxa de Alvará de Funcionamento, que considera a atividade do contribuinte.

O ora agravante menciona que se trata de tema com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal que, no julgamento paradigmático do ARE 990094, teria superado o entendimento firmado na decisão monocrática ora agravada.

Ocorre que tal paradigma se trata apenas do juízo de admissibilidade, não havendo decisão ainda a respeito do mérito. Eis a sua ementa:

Recurso Extraordinário. Direito Tributário. Taxa Instituída Em Razão Do Exercício De Poder De Polícia. Repercussão Geral. Base De Cálculo. Atividade exercida pelo estabelecimento. 1. Reconhecimento da repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento. 2. Proposta de reafirmação de jurisprudência com fixação de tese segundo a qual é constitucional a utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia rejeitada pelo Plenário virtual. Submissão do feito ao Plenário físico.

(ARE 990094 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Verifica-se que a proposta de fixação de tese de constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia foi rejeitada pelo plenário virtual.

Da leitura do voto divergente apresentado pelo Ministro Dias Toffoli, tem-se que não há jurisprudência consolidada sobre a constitucionalidade do uso da atividade exercida nos estabelecimentos como critério para dimensionar taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia.

Assim, neste momento processual, entendo que os requisitos da tutela de urgência militam em favor dos ora agravados (SEST e SENAT), haja vista a existência de jurisprudência do STF favorável a eles, o que consubstancia a “fumaça do bom direito”, tendo o “perigo na demora” residido da possibilidade de exação do contribuinte com base em norma municipal com a aparente inconstitucionalidade.

Desta feita, a decisão agravada deve ser mantida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2023